Tribunal: TJSP
Processo: 2030631-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Negativa de cobertura de cirurgia manifestada por plano de saúde que não reconhece a necessidade de utilização de OPME indicados pelo médico assistente e o método a ser utilizado para o procedimento. Liminar concedida em primeiro grau, com efeito suspensivo negado nesta segunda instância. Cirurgia realizada antes deste julgamento que não implica

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Negativa de cobertura de cirurgia manifestada por plano de saúde que não reconhece a necessidade de utilização de OPME indicados pelo médico assistente e o método a ser utilizado para o procedimento. Liminar concedida em primeiro grau, com efeito suspensivo negado nesta segunda instância. Cirurgia realizada antes deste julgamento que não implica perda do objeto recursal. Análise deste agravo restrita à validade da decisão impugnada com vista ao preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.